Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INERENTE AO MÉRITO. NECESSIDADE DA ADEQUADA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

1. A parte agravante pretende, em resumo, suspender as prestações mensais do contrato firmado com a parte agravada. Todavia, conforme destacado na decisão agravada, a discussão sobre a licitude da capitalização de juros deve se submeter ao contraditório.

2. Conquanto se admita a revisão de cláusulas que sejam capazes de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, na forma prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, a caracterização abusividade é matéria inerente ao mérito, após a adequada instrução probatória.

3. Recurso conhecido e não provido.